Tribunal: TJDFT
Processo: 0753963-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753963-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: EDMAR RODRIGUES DA SILVA FILHO D E S P A C H O Intime-se o agravo sobre os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Decorrido o prazo para a apresentação de contrarrazões, façam os autos conclusos para decisão. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator